Tribunal: TJSP
Processo: 2079424-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O PRAZO DE 60 DIAS – Convolação da recuperação judicial em falência que não é automática – Caso que o plano de recuperação judicial foi apresentado com atraso de 10 dias - Constata-se que houve inicialmente certa indefinição acerca da data em que se daria a apresentação do plano. Em acréscimo, também se mostra se

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O PRAZO DE 60 DIAS – Convolação da recuperação judicial em falência que não é automática – Caso que o plano de recuperação judicial foi apresentado com atraso de 10 dias - Constata-se que houve inicialmente certa indefinição acerca da data em que se daria a apresentação do plano. Em acréscimo, também se mostra se necessário sopesar as complexas consequências da pandemia da COVID-19 no contexto nacional, bem como que o plano de recuperação judicial foi apresentado, com um atraso de 10 dias do prazo estabelecido no art. 53 da Lei 11.101/05, e que não ficou demonstrada a inércia das recuperandas - Conforme manifestação do administrador judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", as recuperandas têm atuado de forma diligente, vem cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para o atraso - Situação excepcional caracterizada – Decisão agravada que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
Rancharia,
em
que
é
agravante
BANCO
RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL LTDA, são agravados S. PRZEPIORKA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e R. GARBI PRZEPIORKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26121
AI N° 2079424-62.2020.8.26.0000
COMARCA: RANCHARIA (2a VARA)
AGRAVANTE(S):
BANCO
RABOBANK
INTERNATIONAL
BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
S.
PRZEPIORKA
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e OUTROS
INTERESSADO:
GALINDO
MEDINA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS - (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ(A): Dra. DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES
AUTOS DE ORIGEM No 1001600-60.2019.8.26.0491
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

APRESENTAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
APÓS
O
PRAZO DE 60 DIAS
Convolação da
recuperação judicial em falência que
não é automática Caso que o plano de
recuperação judicial foi apresentado
com atraso de 10 dias - Constata-se
que
houve
inicialmente
certa
indefinição acerca da data em que se
daria a apresentação do plano. Em
acréscimo, também se mostra se necessário sopesar as complexas consequências da pandemia da
COVID-19 no contexto nacional, bem
como que o plano de recuperação
judicial foi apresentado, com um atraso
de 10 dias do prazo estabelecido no
art. 53 da Lei 11.101/05, e que não
ficou
demonstrada
a
inércia
das
recuperandas - Conforme manifestação
do administrador judicial, do Ministério
Público e constatado pelo MM. Juízo “a
quo”, as recuperandas têm atuado de
forma diligente, vem cumprido as obrigações legais impostas, não
contribuindo para o atraso - Situação
excepcional caracterizada
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada que deve ser mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo postulado no recurso - Exame
prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento -
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL LTDA. contra
a r. decisão que indeferiu o seu pedido de convolação da
recuperação judicial em falência, diante do atraso na apresentação
do plano de recuperação judicial.
Inconformado, o credor BANCO RABOBANK vem
recorrer, sustentando, em resumo, que a recuperanda apresentou
o plano de recuperação com 10 dias de atraso, sendo imperativa a
convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 53 da
Lei 11.101/05; alega que a pandemia do Novo Coronavirus não
afeta o prazo de apresentação do plano de recuperação judicial (fls.
1/16).
Indeferido
o
pedido de efeito suspensivo,
sobrevieram manifestação da Administradora Judicial e resposta
recursal (fls. 119/120, 125/129 e 131/142).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 170/174).
Não houve oposição ao rito de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, julgo prejudicado o agravo
interno no 2079424-62.2020.8.26.0000/50000, interposto pelo
agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo, em razão do julgamento do presente recurso agravo
de instrumento.
2. Trata-se de pedido de recuperação judicial
formulado pelos ora agravados e produtores rurais SÉRGIO
PRZEPIORKA, RUTH GARBI PRZEPIORKA, S. PRZEPIORKA e R.
GARBI PRZEPIORKA, afirmando que compõem um grupo que há
mais de 15 (quinze) anos atuam na atividade de confinamento para
engorda de gado próprio e de terceiro, popularmente conhecida
como “Boitel”.

Afirmam que são produtores rurais há muitos
anos, exercendo atividade econômica rural com habitualidade e de
forma organizada, de modo que estão aptos a requerer a
recuperação judicial ante a crise econômico-financeira pela qual
estão passando.
Aduzem que, apesar de terem se registrado
como
empresários
há
pouco
tempo,
podem
comprovar
documentalmente o desenvolvimento da atividade empresária por
mais de 15 anos. Juntaram documentos e relacionaram seus
credores (fls. 01/21 e 31/1243 dos autos de origem).
O MM. Juízo “a quo”, após análise prévia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documentação apresentada (fls. 1269, dos autos de origem),
deferiu - em 14/08/2019 - o processamento da recuperação
judicial,
entendendo
que
foram
preenchidos
os
requisitos
necessários, nos termos dos arts. 48 e 51 da lei no 11.101/05 (fls.
1314/1320 dos autos de origem).
O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado
em 12/03/2020 (fls. 1982/2001 dos autos de origem).
A seguir o banco, ora agravante, sob a alegação
de que houve atraso de 10 dias na apresentação do plano, pediu a
convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art.
53 da Lei 11.101/05 (fls. 2.022/2.025 dos autos de origem).
Adveio a r. decisão agravada que indeferiu tal
pleito do banco, nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de convolação em falência da
recuperação
judicial
de
S.
Przepiorka
e
outros,
apresentado pelo credor Banco Rabobank International
Brasil S.A., com base na apresentação extemporânea do
plano de recuperação (fls. 2.022/2.025).
O caso é de indeferimento do pedido.
Não se desconhece que o inciso II do artigo 73 da Lei
11.101 de 2005 comine a decretação da falência como
consequência da apresentação do plano de recuperação
judicial fora do prazo de sessenta dias cominado em seu
artigo 53.
No entanto, a gravidade da sanção cominada ao
descumprimento desse prazo faz necessária redobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cautela
no
seu
manejo
colhendo-se
na
doutrina
recomendação pela adoção de “interpretação que não
reduza o juiz à condição de um autômato, aplicando a
regra fria contida neste dispositivo da Lei sem atentar aos
princípios que a esta inspiram”1.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência da Corte
Bandeirante vem assentando “que em situações excepcionalíssimas possa ser cogitada eventual
prorrogação, sempre moderadamente deliberada”2.
As circunstâncias do caso revelam tal excepcionalidade.
Cumpre
sopesar
preliminarmente
que
o
plano
de
recuperação foi de fato apresentado (fls. 1.982 a 2.001),
a reduzir a relevância de eventual atraso em razão de sua
módica duração e da conturbada tramitação do feito,
marcada pela incerteza quanto aos efeitos da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial e dos
recursos
contra
ela
interpostos
(fls.
1.526/1.528,
1.718/1.720 e 1.805/1.817).
Tal circunstância, bem delineada pela administradora
judicial nomeada em manifestação acerca do pleito sob
análise (fls. 2.029 e 2.033), soma-se à prévia oposição de
embargos de declaração contra a decisão que determinou
a contagem do prazo referido em dias úteis (fls.
1.392/1.395) para inviabilizar o reconhecimento da
suposta intempestividade sob pena de violação à boa-fé e
à vedação à prolação de decisões-surpresa, garantias
elevadas à condição de normas fundamentais do processo.
Além disso, a necessidade de manutenção da atividade
econômica dos devedores objetivo de procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
como o presente à luz do princípio da preservação da
empresa positivado pelo artigo 47 da Lei de Falência
adquire contornos mais graves diante da situação
excepcional
ocasionada
pela
pandemia
do
novo
coronavírus.
Esta excepcional circunstância conduziu o Conselho
Nacional de Justiça a expedir recente recomendação pela
flexibilização de determinados dispositivos da Lei 11.101
de 2005 inclusive no que tange à prorrogação de prazos
tidos por legalmente improrrogáveis como forma de
mitigar os impactos da pandemia “na circulação de bens,
produtos e serviços essenciais à população, na geração de
tributos essenciais que são essenciais à manutenção dos
serviços públicos, e na manutenção dos postos de
trabalho e na renda do trabalhador”3.
Trata-se de hipótese aplicável analogicamente ao caso em
tela, tanto em razão da relevância do ramo
explorado pelos recuperandos à economia da região
quanto pela importância dos empregos gerados em
razão deles na realidade do pequeno município de
Rancharia (fl. 1.290).
Nesse sentido, destaco que levantamentos estatísticos
oficiais indicam que esta cidade tem população estimada
inferior a trinta mil pessoas, das quais apenas 22,9%
exercem alguma forma de atividade remunerada e quase
um terço tem rendimento mensal inferior a meio salário-
mínimo 4 a tornar indispensáveis as dezenas de
empregos direta ou indiretamente gerados pela atividade
dos recuperandos.
Trata-se de realidade que não pode ser desconsiderada
por este Juízo especialmente à luz da crise econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
enfrentada pelo país, uma vez que os artigos 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 8o do Código
de Processo Civil impõem observância aos fins sociais do
ordenamento jurídico e às exigências do bem comum.
Diante de todo o acima exposto, não se vislumbra por ora
fundamento idôneo para a convolação da recuperação
judicial em falência, providência que no mais das vezes se
mostra indesejável até mesmo para os credores cabendo
destacar decisão do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a quebra em momento como o presente
simplesmente “fará com que seja reiniciado o ciclo”5 que
obsta a satisfação de seus créditos.
Assim, indefiro o pedido de decretação da falência e
determino o prosseguimento da recuperação judicial;
publique-se edital na forma do parágrafo único do artigo
53 da Lei 11.101 de 2005, e aguarde-se o decurso do
prazo para objeções previsto no parágrafo único do artigo
55 da mesma lei antes de virem os autos à conclusão”
(fls. 2034/2036 dos autos de origem) (g/n).
O presente recurso não merece provimento.
A Lei 11.101/05 disciplina que a recuperanda
deverá apresentar o plano de recuperação judicial em 60 dias da
publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação
judicial, sob pena de convolação em falência, nos termos do art.
53.
Contudo,
em
situações
excepcionais,
a
jurisprudência tem entendido que se pode falar em uma
prorrogação desse prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
9
É o que ocorre na espécie!
No caso dos autos, conforme manifestação do
Administrador Judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM.
Juízo “a quo”, a recuperanda tem atuado de forma diligente,
cumprindo as obrigações legais impostas (fls. 125/129 e 170/174).
Veja-se das considerações do administrador
judicial: “11. Como se denota nos autos e também da decisão da
MM. Juíza, a tramitação do feito se deu de maneira conturbada, em
razão das diversas manifestações nos autos e agravos de
instrumento interpostos, culminando numa indefinição acerca
do efetivo marco inicial de contagem do prazo para
apresentação do plano de recuperação judicial, não só neste
mas, nos demais também.
12. Neste sentido, a Administradora Judicial já
se
manifestou
acerca
desta
indefinição,
que justificaria a
apresentação do Plano de Recuperação Judicial na data apresentada pela Recuperanda nos autos principais (fls.
2029/2033).” (fls. 128) (g/n).
Nesse sentido é o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça: “No mais, como visto e detalhado pela
Administradora Judicial, o tumulto processual dos autos de origem
acarretou, num atraso de dez dias corridos (segundo a sustentação
do banco agravante), não se mostrando razoável o decreto de
quebra com todas as suas funestas consequências jurídicas e
econômicas que recairiam sobre os credores, trabalhadores e
comunidade, devendo-se ponderar, neste momento, a seríssima
crise econômica, sanitária e social acentuada pela covid-19.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
10
170/174).
Desse modo, no caso em debate, constata-se
que houve inicialmente certa indefinição acerca da data em que se
daria a apresentação do plano. Nesse cenário, mostra-se
necessário sopesar as complexas consequências da pandemia da
COVID-19 no contexto nacional, bem como que o plano de
recuperação judicial foi apresentado, apesar do atraso de 10
dias do prazo estabelecido no art. 53 da Lei 11.101/05, e que não
ficou demonstrada a inércia da recuperanda.
Cabe ressaltar que, mesmo diante do atraso na
apresentação do plano, a convolação da recuperação judicial
em falência que não é automática, devendo ocorrer a
apreciação pelo MM. Juízo das condições em que ocorreu, e, pois,
no caso em análise, diante dos fatos, em homenagem ao princípio
da preservação da empresa, mostra-se escorreita a decisão que
indeferiu o pedido do banco credor de convolação da recuperação
judicial em falência, considerando a situação excepcional constatada.
Anote-se que, por analogia, em situações
excepcionais, devidamente justificadas, permite-se a flexibilização
até mesmo do prazo do 'stay period', posicionamento que veio a
ser consolidado no Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito
Empresarial deste Tribunal: “A flexibilização do prazo do 'stay
period' pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que a
recuperanda não haja concorrido com a superação do lapso
temporal e a dilação se faça por prazo determinado".
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079424-62.2020.8.26.0000 -Voto no
11
provimento ao recurso, ficando prejudicado o agravo interno.
SÉRGIO SHIMURA
Relator